Tribunal: TJDFT
Processo: 0744671-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0744671-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME SILVANO PIMENTEL ALVES IMPETRANTE: ISABELA MARTINS NEVES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. ISABELA MARTINS NEVES, cujo objetivo é a soltura do paciente GUILHERME SILVANO PIMENTEL ALVES, o qual foi preso preventivamente em 18.10.2023, pela suposta prática de tentativa de homicídio e furto, nos autos do processo no 0728245-05.2023.8.07.0001, tramitando no Tribunal do Júri de Brasília. Consta nos Auto do Inquérito no 201/2023-09a DP (ID 52530659) que foi instaurado o procedimento policial: “para apurar a autoria, a materialidade e as circunstâncias de infração penal, em tese, de homicídio tentado, tendo em vista que, por volta das 13h, do dia 13/06/2023, na Quadra 06, Conjunto C, em via pública (na praça), Varjão, em Brasília/DF, GUILHERME SILVANO PIMENTEL ALVES, de forma livre e consciente, por motivo fútil e com animus necandi, utilizando-se de pedaços cortantes de porcelanatos e pedras, tentou matar MOYSÉS REIS BARRIGA, desferindo golpes que o atingiram na região da nuca e no braço. O autor só não conseguiu consumar o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, ou seja, porque a vítima teria conseguido fugir e pedir socorro no posto da PMDF no Varjão”. Não houve prisão em flagrante. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente (ID 52530659 fls. 63/67) aos 18 de julho de 2023, a qual foi recebida nos termos da decisão de ID 52530659 fls. 69/70, ratificada às fls. 109/110. O Ministério Público, acolhendo representação policial, requereu a prisão preventiva do paciente aduzindo que ele, mesmo após a instauração da persecução penal pela tentativa de homicídio permanece na prática delituosa, o que provoca temor na comunidade e demonstra sua aversão às regras sociais e às leis penais, tem suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e tem o intento de se mudar de domicílio, provavelmente para dificultar sua localização por parte da polícia e da Justiça, já que teria colocado seu apartamento à venda. Em decisão proferida aos 20 de setembro de 2023 (ID 52530659 fls. 116/120), o juiz da origem decretou a prisão preventiva do paciente. Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante aduz que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, podendo ser aplicadas as medidas cautelares previstas no art. 319 e 320 do Código de Processo Penal. Afirma que o paciente é um jovem de 24 anos, estudante, possui bons antecedentes, emprego e residência fixa, responsável exclusivo pelos gastos com o filho de quase dois anos, tendo em vista que a genitora da criança não aufere renda e não apresenta riscos à ordem pública. Alega que o paciente e a vítima se desentenderam entrando em luta corporal e indo às vias de fato, tendo agido em legítima defesa. Sustenta que não houve comprovação de lesão grave e que a peça de porcelanato que teria sido utilizada para golpear a vítima Moysés foi periciada e não apresentou vestígio de sangue. Assim, a impetrante requer seja reconhecida a nulidade da manutenção da custódia do paciente em razão de violação da Sumula 14 do Supremo Tribunal Federal. Em liminar, pretende a revogação da prisão preventiva decretada ou, subsidiariamente sua substituição por medidas cautelares diversas para que o paciente aguarde o julgamento em liberdade. No mérito, postula a confirmação da ordem, para revogar a prisão preventiva. É o relatório. Decido. De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio tentado) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. A decisão do juízo de origem, restou lavrada nos seguintes fundamentos: “De início, entendo que existem elementos suficientes para comprovar a materialidade, sobremaneira pelas Ocorrências Policiais n. 7.479/2023-0 – 9a DP (em anexo) e n. 5.346/2023-3 – 6a DP (id. 172469418 e id. 172469421), do Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 23577/2022 (id. 164463465, PJE 0728245- 05.2023.8.07.0001), além dos depoimentos colhidos. Os indícios de autoria dos fatos em apuração encontram-se evidenciadas nos depoimentos prestados perante a autoridade policial, em especial aqueles prestados pela testemunha policial GLEUBER LUCIO PEREIRA DA SILVA (id. 164463454, PJE 0728245-05.2023.8.07.0001), pela testemunha/informante FRANCISCA ELISABETE REIS LIMA BARBOSA (id. 164463464, PJE 0728245-05.2023.8.07.0001), pela testemunha LUCAS LIMA DOS SANTOS (id. 164463466, PJE 0728245- 05.2023.8.07.0001) e pela vítima MOYSÉS REIS BRAGA (id. 164463463, PJE 0728245-05.2023.8.07.0001), ocasião em que narraram com detalhes as circunstâncias em que ocorreu a dinâmica do crime. A essas diligências, soma-se o relatório da Polícia Civil (id. 164463471, PJE 0728245-05.2023.8.07.0001). A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade de pessoa antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do réu possa causar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação policial, verifica-se que a decretação da prisão preventiva é medida imperiosa. Isso porque a forma em que praticado o delito - modus operandi - revela especial gravidade na conduta praticada pelo representado. Dos autos, extrai-se a dinâmica dos acontecimentos, destacando o fato de que a conduta do representado denota especial ousadia e periculosidade, demonstrando desapreço pela vida humana, revelando assim que a liberdade do representado é um concreto risco à ordem pública. A folha de antecedentes criminais revela que o representado já foi beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão (id. 167054922, PJE 0728245- 05.2023.8.07.0001), o que indica que a conduta que ora se apura não é um ato isolado em sua vida, mas sim que o representado se encontra em evidente escalada criminosa. Enfatize-se ainda que o representado possui também passagens pela Vara da Infância e Adolescente, conforme ilustrado pelo relatório (id. 164463471, PJE 0728245-05.2023.8.07.0001)”. Ressalto inexistir, ao menos neste momento, dados suficientes e aptos a amparar o pleito da impetrante. Em que pese a alegação no sentido de que o paciente tem condições pessoais favoráveis, como quer fazer crer a impetrante, tal fato não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos. No que diz respeito à gravidade em abstrato do delito, este Relator não desconhece o entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que considerações genéricas acerca dela não bastam para autorizar a manutenção da custódia cautelar. Não obstante, no caso em tela, não se mostra razoável a concessão da liberdade pretendida tendo em vista indicativos concretos de que o acusado pretende furtar-se à aplicação da lei penal. Destaco ainda os dados trazidos pela investigação policial, a qual revela que o paciente demonstra periculosidade social, evidenciada pela reiteração delitiva e persistência em violar a lei penal e os bens jurídicos de maior relevância, sendo suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e tem o intento de se mudar de domicílio, provavelmente para dificultar sua localização por parte da polícia e da Justiça, já que teria colocado seu apartamento à venda (ID 52530660, fls. 05/07). Ainda como demonstrou a própria impetrante, o paciente é réu nos autos no 734512-90.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara Criminal de Brasília pela prática dos delitos previstos nos artigos 140, caput, 147, caput e 155, caput, todos do Código Penal, sendo lhe concedida liberdade provisória em 19 de agosto de 2023 com a imposição de medidas cautelares. Ademais, ao decretar a prisão preventiva do paciente na origem, a autoridade impetrada apresentou fundamentação idônea, elencando os motivos pelos quais a prisão cautelar deve ser mantida, destacando o fato de que a conduta do representado denota especial ousadia e periculosidade, demonstrando desapreço pela vida humana, revelando assim que a liberdade do representado é um concreto risco à ordem pública. Como se vê, a liberdade do paciente tem representado grande risco para a paz social, sendo necessária a prisão para garantia da ordem pública. Vale ainda destacar que, a concessão da medida liminar em habeas corpus, exige a nítida demonstração da ilegalidade apontada. Não é, definitivamente, o caso dos autos. Até porque, as questões alegadas pela defesa são todas matérias que demandam uma análise aprofundada do acervo probatório, inviável nesta sede de cognição sumária. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade do fato e do risco de reiteração delitiva. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: “Prisão preventiva. Homicídio qualificado tentado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. 1 - A gravidade concreta dos crimes - desferir golpe com pedra na cabeça das vítimas, sem motivo aparente -, evidenciada na maneira como agiu o acusado - com extrema violência, crueldade e torpeza -, justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1397722, 07011321620228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, imperiosa a manutenção da prisão preventiva. Ressalto que habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição do acusado, de modo que, estando o paciente preso, a não ser em comprovada ilegalidade da prisão, eventual deferimento de liberdade não deve ocorrer em sede liminar. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator